Tribunal: TJBA
Processo: 8033143-28.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033143-28.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SYDINEY DE AGUIAR ALMEIDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, MAIANA DA SILVA SANTANA IMPETRADO: Secretario de Administração Penitenciaria e Ressocialização do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CORTE NA REMUNERAÇÃO. ATO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE DO ATO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por SYDINEY DE AGUIAR ALMEIDA, em face de ato omissivo reputado ilegal, cuja prática foi atribuída ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na suspensão do pagamento da remuneração. 2. É cediço que a Administração Pública, em regra, está sujeita a princípios próprios, que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal. Outrossim, o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais, previstas expressamente no art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior, aplicáveis tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos, devendo, portanto, serem reverenciados pela Administração Pública, de forma a se evitar abusos e arbitrariedades. 3. In casu, a Ação Penal n.º 0300940-38.2017.8.05.0079 determinou na data de 9/06/2017 o afastamento do autor da função pública preservando o recebimento da remuneração. O autor permaneceu recebendo seus proventos até dezembro/2018 e a partir de janeiro/2019 houve o corte de sua remuneração (ID’s 11384281 a 11384299). 4. Em que pese o autor estar respondendo à uma Ação Penal que determinou o seu afastamento a Administração Pública não poderia cessar o pagamento da remuneração do Impetrante, sem que lhe fosse garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa através de processo administrativo prévio e individualizado. 5. Com efeito, a Administração violou princípios constitucionais quando promoveu o corte na remuneração do impetrante com base nas Comunicação Interna n° 177/2018 00025561839 e 185/2018 00025561938 da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (ID 12304191). 6. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8033143-28.2020.8.05.0000, impetrante SYDINEY DE AGUIAR ALMEIDA e impetrado Secretário de Administração Penitenciaria e Ressocialização do Estado da Bahia e outros Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .